Tribunal: TJES
Processo: 5001328-81.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001328-81.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO
RECORRIDO: VANIA SUELI ANDRE DE SA
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Dispensado o relatório com
b
ase nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita pois vislumbro os requisitos para tanto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre ABAMSP da sentença que declarou extinta a relação jurídica associativa entre as partes e condenou a mesma ao pagamento do importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais à recorrida.

Em seu recurso inominado, a recorrida aduz que o caso dos autos se tratou de cobrança indevida que gera apenas mero aborrecimento, não sendo o caso de condenação em danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Pois bem.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo merece parcial provimento, conforme será adiante demonstrado.

No caso em apreço, assiste razão à recorrente, quanto à ausência do dever de indenizar por dano extrapatrimonial.

Os danos morais não devem ser reconhecidos, à medida que não restou comprovada situação excepcional de afronta aos atributos de personalidade da parte autora. A mera cobrança indevida, por si só, não é capaz de atingir direitos personalíssimos ou extrapatrimoniais. Compulsando os autos, verifico que, apesar de terem sido efetuados descontos do benefício da autora, estes foram logo cessados.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. CANCELAMENTO DO PLANO VIVO TUDO E RESPECTIVAS COBRANÇAS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ENTENDIMENTO PACÍFICO E SEDIMENTADO DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.
Recorre a autora da sentença que acolheu o pedido de cancelamento dos serviços não contratados através da inclusão do plano VIVO TUDO, mas julgou improcedente o pedido de danos morais. Entende que a situação extrapolou o mero dissabor, postulando a reforma, com o acolhimento do pedido. Não restam configurados, in casu, os danos extrapatrimoniais, visto que não há provas de que os transtornos suportados pela autora, foram suficientes para atingir seus direitos de personalidade, tais como dor, sofrimento, constrangimento ou vexame. Não houve inscrição indevida no rol de inadimplentes, mas apenas cobrança de valores não contratados. Assim, não é caso de danos morais, que somente restariam reconhecidos, caso a requerente lograsse comprovar alguma circunstância excepcional, o que não fez.
Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006059364, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 29/06/2016).

À luz da Constituição vigente, o dano moral, em uma visão geral, é a agressão a um bem ou atributo da personalidade e, em sentido estrito, é a agressão à dignidade humana, conforme explicita Sergio Cavalieri Filho na obra Programa de responsabilidade civil. Na lição do já referido doutrinador Cavalieri Filho

19.4.1 Dano moral e inadimplemento contratual

Outra conclusão que se tira desse novo enfoque constitucional é a de que mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quando, então, configurarão o dano moral. (...)

Assim, para a configuração do dano moral, em regra, é necessário provar a conduta, o dano e o nexo causal.

Na hipótese dos autos tenho que não restou comprovado o dano relatado pela autora. Anoto que não há notícias de que a mesmo tenha sido cadastrado como inadimplente.

E, em não sendo caso de dano moral in re ipsa, necessário que a parte autora comprove devidamente suas alegações, apontando o efetivo abalo moral sofrido capaz de ensejar a indenização pretendida, o que não ocorreu.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, reformando a sentença ora vergastada apenas para afastar a condenação em danos morais.

Sem custas. Sem honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.